Tribunal: TJBA
Processo: 8007519-19.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007519-19.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO AMORIM ANDRADE

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. PLANILHA DE CUSTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação da instituição de ensino superior, mantendo a determinação de impossibilidade de aumento da mensalidade escolar.

2. Fato relevante
. A embargante alega omissão no acórdão quanto aos fundamentos para afastar a planilha de custos por ela apresentada e à incidência do art. 1º, §§1º e 3º, da Lei nº 9.870/1999, sustentando que o reajuste aplicado de 11,43% respeita o limite legal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à análise da adequação da planilha de custos apresentada aos parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº 3.274/1999; e (ii) à interpretação e aplicação do art. 1º, §§1º e 3º, da Lei nº 9.870/1999 no que tange à justificativa do reajuste aplicado.

III. Razões de decidir

4.
A planilha de custos apresentada pela instituição de ensino (ID 74030623) cumpre os requisitos principais estabelecidos pela legislação, seguindo o formato do Anexo I do Decreto nº 3.274/1999.

5. A variação de custos por aluno pagante corresponde a 19,17%, superior ao reajuste efetivamente aplicado de 11,43%, atendendo, portanto, os limites legais do art. 1º, §§1º e 3º, da Lei nº 9.870/1999.

6. A ausência de disponibilização da planilha de custos com a antecedência mínima de 45 dias constitui mera irregularidade formal que não invalida o reajuste materialmente justificado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado e julgar improcedente o pedido autoral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 371; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §§1º e 3º, art. 2º; Decreto nº 3.274/1999; CDC, art. 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007519-19.2023.8.05.0146
, em que figuram como Embargante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como Embargado PEDRO HENRIQUE DE CASTRO AMORIM ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontas e, no mérito, retificar o acórdão embargado para
julgar IMPROCEDENTE o pedido autoral
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08